Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-73.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO BEM. LEILÃO. VALOR SUFICIENTE PARA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e indenização por danos morais. Narra a autora ter firmado contrato de financiamento com a ré para aquisição de um veículo FIAT/PALIO, FIRE 1.0, A2C, modelo 2016/2016, placa n° PAS0054, chassi n° 9BD17122ZG7595851, pelo valor total de R$ 21.127,21. Por motivo particulares, devolveu à ré o automóvel em 21/02/2019. Alega que, à época, foi afirmado que não seria realizada a cobrança de mais nenhum débito. Aduz que, 6 meses após a devolução, em 30/08/2019, a ré lhe enviou uma cobrança no importe de R$ 485,35. Informa que, como não realizou o pagamento, seu nome foi inscrito no cadastro de devedores. Pleiteia a declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) e indenização por danos extrapatrimoniais.
2. A ré, por sua vez, relata haver firmado contrato de financiamento com a autora, no 0773238720. Aduz que o valor da venda do veículo não foi suficiente para cobrir o saldo devedor apurado. Alega que o veículo fora vendido pelo valor de R$ 11.782,82, e o saldo devedor no ato da entrega amigável era importe de R$ 21.127,21. Defende a inexistência de falha na prestação do serviço (ato ilícito) apta a autorizar indenização por dano moral.
3. Requer autora a reforma da sentença na parte em que julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência do débito no importe de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos.
4. Sustenta a recorrente que o valor contratado por ela foi de R$ 31.780,00 e não R$ 21.127,21, conforme consta no Termo de Entrega Amigável do Veículo. Alega, também, que o veículo foi entregue em fevereiro/2019 e somente foi vendido em julho/2019, restando à época um saldo credor para autora de R$ 69,00. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito no importe de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos.
5. Em contrarrazões, a recorrida repisa a tese de defesa que o valor de venda do bem não foi suficiente para quitação do saldo devedor. Argumenta que o valor de R$ 485,35 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), refere-se a parcela de no 36 que foi paga parcialmente.
6. Sem prejuízo, mister anotar ser defeso ao recorrido inovar em grau recursal, suscitando questões (no caso, que o valor de R$ 485,35, refere-se ao saldo devedor remanescente da parcela de no 36) que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Caberia à parte ré (recorrida) apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua defesa em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que as partes firmaram, em 30/07/2016, Contrato de Financiamento, número 772138720, para aquisição veículo automotor, nas seguintes condições: a) “pagamento inicial/entrada” – R$ 7.920,00; b) “valor total pago ao final” - R$ 58.152,00; c) “valor total financiado” - R$ 33.623,51; d) 48 parcelas mensais, no importe de R$ 1.046,50 (ID 13934711 - Pág. 2). O veículo foi restituído a ré em 21/02/2019 e, à época, constou no Termo de Entrega Amigável que o saldo devedor era de R$ 21.127,21. Em 30/07/2019, o veículo foi vendido pelo valor de R$ 11.782,82 (13934712 - Pág. 3). Consta no extrato (ID 13934712 - Pág. 2) que a autora quitou 38 parcelas e o valor para quitação era no montante de R$ 11.713,82.
8. Assiste razão à recorrente.
9. Embora conste no Termo de Entrega Amigável do Veículo o saldo devedor de R$ 21.127,21, o extrato (ID 13934712 - Pág. 2) acostado aos autos pela ré comprova que a autora quitou 38 das 48 parcelas previstas em contrato. Tendo em conta que o valor da parcela mensal acordada pelas partes era de R$ 1.046,50, o valor quitado pela autora foi R$ 39.767,00 (38 x R$ 1.046,50) e o saldo devedor era no importe de R$ 10.465,00 (10 x R$ 1.046,50).
10. Logo, infere-se que a venda do veículo pelo montante de R$ 11.713,82 foi suficiente para quitação do débito, porquanto a soma dos valores liquidados pela autora (39.767,00 + R$ 7.920,00) e valor adquirido com o leilão do bem (R$ 11.713,82) perfazem montante superior (R$ 59.400,82) àquele consta no item G do contrato (“valor total pago ao final” - R$ 58.152,00).
11. Injustificável, portanto, a cobrança de R$ 485,36 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos).
12. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência do débito da autora para com o réu, atinente ao boleto com vencimento em 09/08/2019, no valor de R$ 485,36 (ID 13933908 - Pág. 2)
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.